Tribunal: TJBA
Processo: 8001417-42.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001417-42.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RONALDO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança. A ação originária buscava compelir a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) a deflagrar procedimento de revalidação de diploma de medicina, com base na Resolução Conjunta nº 01/2020. O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o indeferimento da inicial por ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo configura nulidade por adentrar indevidamente no mérito; (ii) o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, anula a sentença; e (iii) o Apelante possui direito líquido e certo de exigir a instauração de processo de revalidação de diploma com base em norma geral, sem comprovação de requerimento administrativo individual. III. Razões de decidir 3. A análise da presença de direito líquido e certo, amparado por prova pré-constituída, é condição de procedibilidade do Mandado de Segurança. Sua ausência acarreta o indeferimento da petição inicial, conforme o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, não havendo nulidade na decisão que constata a carência de tal pressuposto. 4. Eventual irregularidade no indeferimento da gratuidade de justiça não anula a sentença extintiva do processo, quando esta se fundamenta na ausência de condição da ação mandamental. 5. A impetração carece de prova de um ato coator específico e individualizado. A mera existência de uma resolução administrativa não confere ao interessado o direito subjetivo automático à instauração de um procedimento, sendo indispensável a demonstração de que houve uma provocação à Administração e uma consequente omissão ou recusa ilegal. 6. A pretensão de compelir a universidade a publicar um edital de caráter geral extrapola os limites do mandado de segurança individual, representando indevida interferência do Poder Judiciário na autonomia universitária (art. 207, CF). 7. O panorama normativo foi alterado pela Resolução CNE/CES nº 2/2024, que passou a condicionar a revalidação de diplomas de medicina à aprovação no Exame Revalida. Determinar a aplicação da resolução anterior seria ordenar a prática de ato em desconformidade com a norma federal mais recente que rege a matéria. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Código de Processo Civil, art. 99, § 2º; Resolução Conjunta nº 01/2020 (UESC); Resolução CNE/CES nº 2/2024. Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 01